Tribunal: TJDFT
Processo: 0747528-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante de condenação superveniente em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de condenação superveniente a pena privativa de liberdade, é possível o cumprimento simultâneo de pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, e da pena privativa de liberdade, em regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44, § 5o, do Código Penal, estabelece que o juiz pode permitir o cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos e penas privativas de liberdade, desde que haja compatibilidade entre elas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.106) permite a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, salvo quando for possível o cumprimento simultâneo das reprimendas.
5. A pena restritiva de direitos na modalidade prestação pecuniária é compatível com a execução de pena privativa de liberdade, independentemente do regime prisional,podendo haver o cumprimento simultâneo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A pena de prestação pecuniária é compatível com o cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade, mesmo em regime inicial fechado.Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, §§ 4o e 5o; LEP, art. 181; STJ, Tema 1.106.